Tribunal: TJMT
Processo: 1010127-19.2022.8.11.0004
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010127-19.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS BARBOSA DO AMARAL - CPF: 058.107.306-12 (APELANTE), RONALDO CIRQUEIRA ALVES - CPF: 016.650.111-57 (ADVOGADO), ADRIANO OLIVEIRA ALVES DE CASTRO - CPF: 700.092.591-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAS NUNES BATISTA - CPF: 020.961.001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Art. 14 da lei no 10.826/03. Dosimetria. Pena de multa. Fixação do valor do dia-multa. Ausência de comprovação da capacidade econômica. Redução para o mínimo legal. Prisão preventiva. Incompatibilidade com regime inicial semiaberto.
Provimento.

I.
C
aso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03, à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa fixados no valor unitário correspondente a um salário-mínimo, mantendo-se a prisão preventiva. Insurgência recursal voltada à redução do valor do dia-multa, por ausência de comprovação da capacidade econômica do condenado, bem como à revogação da prisão preventiva, diante da fixação do regime inicial semiaberto.

II.
Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor do dia-multa pode ser fixado acima do mínimo legal sem demonstração concreta da capacidade econômica do réu; (
ii
) saber se é admissível a manutenção da prisão preventiva quando a condenação impõe regime inicial semiaberto.

III.
Razões de decidir

3. A fixação da pena de multa deve observar duas etapas: a definição da quantidade de dias-multa, em proporção à pena privativa de liberdade, e a fixação do valor do dia-multa conforme a capacidade econômica do apenado, nos termos do art. 49 do Código Penal e do Enunciado no 33 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

4. A ausência de elementos objetivos nos autos capazes de demonstrar a situação econômica do réu impede a exasperação do valor do dia-multa, impondo-se sua fixação no patamar mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

5. A prisão preventiva mostra-se incompatível com a condenação ao regime inicial semiaberto, por representar medida cautelar mais gravosa que a própria reprimenda imposta.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso
conhecido
e
provido
.

Tese de julgamento
:

"
1. O valor do dia-multa deve ser fixado no mínimo legal quando inexistirem elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica do condenado. 2. A condenação em regime inicial semiaberto é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, salvo situações excepcionais devidamente fundamentadas.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, art. 49 e § 1o; Código de Processo Penal, art. 312; Lei no 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no REsp no 1.971.042/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
.), Quinta Turma, j. 29.03.2022; STJ,
AgRg
no REsp no 2.222.569/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.09.2025; TJMT, N.U no 1037244-89.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso de
apelação criminal interpost
o
por
Carlos Barbosa do Amaral
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a
Vara
Criminal

da
C
omarca de
Barra do Garças
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.

1010127-19.2022.8.11.0004
,
na qual foi
conden
a
d
o

pela prática do crime
tipificado no
artigo
14
da Lei n. 1
0.826/03
,

à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
semiabert
o, e pagamento de
10
dias-multa
, no valor de 01
salário-mínimo
por dia-multa.

Em suas
razões recursais juntadas ao ID
321151423
,

a apelante sustenta que a pena de multa fixada foi desproporcional, tendo em vista que
“
(...) a situação econômica do Apelante não foi verificada, pois em que pese a alegação deste está com alta soma de dinheiro, quando da sua atuação, todavia o valor que o mesmo portava era R$ 6.358,00 (seis mil trezentos e cinquenta e oito reais), no qual seria a única importância em dinheiro que o acusado detinha, mais nada, o qual inclusive foi usado para pagar a fiança”
. A partir disso, requer a alteração do valor do dia-multa para 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Sustenta, ainda, que constava nos autos a informação acerca do endereço atualizado do réu, de modo que não se encontrava em local incerto e não sabido. Assevera que o acusado não foi regularmente intimado da audiência designada, tampouco houve intimação de seu patrono para eventual complementação ou atualização do endereço, razão pela qual requer a revogação da prisão preventiva.

Nas contrarrazões que estão no ID
321151431
, o Ministério Público postula
pelo
desprovimento

d
o
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
334337867
,
se manifestou pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

De início, verifico que estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do recurso.

Conforme já delineado, a parte apelante insurge-se especificamente contra a reprimenda pecuniária, postulando a redução da pena de multa, fixada em 10 (dez) dias-multa, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no equivalente a 1 (um) salário-mínimo.

Como é sabido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício aprovou o Enunciado n. 33, segundo o qual
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

Sobre o tema, este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTINUADO. PENA DE
MULTA .
CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. ART. 49 DO CP. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE .
OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - A fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em consideração o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta), conforme o estabelecido no art. 49 do CP. II -
Após a fixação da quantidade, o julgador deverá estabelecer o valor do dia-multa em conformidade com a capacidade econômica do apenado, respeitando o valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, e máximo de 5 (cinco) salários mínimos (
art
. 49, § 1o, do CP)
. III - Na hipótese de crime continuado, a jurisprudência do STJ orienta que, na fixação da pena de multa, não deve haver a incidência do cúmulo material, previsto no art. 72 do CP, porquanto se trata de espécie de concurso de crimes. IV - No caso em análise, verifica-se que a quantidade de dias-multa estabelecida pelas instâncias ordinárias não se mostra desarrazoada, de modo a justificar a intervenção desta instância especial, pois a pena de multa foi imposta de forma fundamentada e em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, como exige a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça .Agravo
regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no REsp: 1971042 RS 2021/0367204-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2022)
Destacamos

Extrai-se da sentença que o magistrado fixou o valor do dia-multa no patamar de 01 (um) salário-mínimo, sob o fundamento de que as circunstâncias da prisão e da apreensão de bens, notadamente o fato de o réu transportar
quantia significativa em dinheiro
em espécie e pedras preciosas, ainda custodiadas nos autos, autorizariam a exasperação da reprimenda pecuniária.

Todavia, tal fundamentação não se sustenta de forma concreta, uma vez que não há nos autos qualquer comprovação do efetivo valor econômico das pedras apreendidas, inexistindo laudo ou avaliação que permita aferir sua expressão patrimonial. Ademais, o montante em dinheiro apreendido, correspondente a R$ 6.358,00, revela-se inferior ao valor total da pena de multa imposta, que, considerando a fixação de 10 (dez) dias-multa à razão de
01
salário-mínimo
cada
, a
quantia
será
mais que duas vezes superior ao
monta
nte apreendido, circunstância que evidencia a desproporcionalidade da valoração realizada pelo juízo sentenciante.

Ressalte-se, por fim, que não há nos autos qualquer dado objetivo capaz de comprovar a capacidade econômica do réu, inexistindo informações concretas sobre renda ou patrimônio. Tal circunstância não pode ser presumida pelo julgador, impondo-se que a fixação do valor do dia-multa se dê com base em elementos efetivamente demonstrados, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Assim, em
consonância
com o parecer ministerial, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo.

Por fim, o apelante requereu a revogação da prisão preventiva.
Merece acolhimento também neste ponto.

É uníssona a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto,
pois implica em cumprimento de medida cautelar mais gravosa que a natureza da condenação estabelecida em sentença (N.U 1037244-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 15/11/2025).

Nessa linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DO MANDADO NO ENDEREÇO CORRETO. MERO ERRO FORMAL SEM RELEVÂNCIA JURÍDICA. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO. BIS IN IDEM. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME FIXADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]
8.
Fixado o regime semiaberto, regra geral afasta a prisão preventiva, inexistindo nos autos circunstância excepcional que justifique sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. A individualização da pena deve observar os parâmetros legais, sendo discricionária ao julgador, salvo manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 2. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, deve considerar a utilização de circunstâncias especiais para elevar a pena-base.
3. A prisão preventiva é incompatível com a condenação em regime inicial diverso do fechado, salvo exceções não aplicáveis ao caso".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; Código de Processo Penal, art. 312. (
AgRg
no REsp n. 2.222.569/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

Deste modo, em que pese o acusado não ter sido localizado nos endereços indicados nos autos, a condenação ao regime semiaberto
não é compatível com a decretação da prisão preventiva do recorrente. Assim,
determino a expedição de ofício ao Juízo da Execução Penal competente para que, com a máxima urgência, proceda à compatibilização da situação prisional do apelante com o regime semiaberto ora fixado, impondo-lhe as condições inerentes a essa modalidade de cumprimento de pena.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso interposto por
Carlos Barbosa do Amaral
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026